Tribunal: TJBA
Processo: 8124203-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124203-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANE MARCIA WEST GUIMARAES

Advogado(s)
:
MATHEUS GREGORIO CRUZ, EDSON HIRSCH NETO

APELADO: LUCAS VINICIUS BARRETO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
VIVIAN CARINE SILVA DOS SANTOS, ROMILDA ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NOTEBOOK. FALHA NA PRESTAÇÃO. VÍCIOS PERSISTENTES. DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Jane Márcia West Guimarães contra sentença que a condenou a restituir ao autor os valores pagos pelos serviços de reparo, a reembolsar a quantia despendida na aquisição de novo equipamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de falha na prestação de serviços de assistência técnica e a pertinência das condenações em danos materiais e morais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a falha na prestação do serviço, diante da realização de múltiplos reparos sem solução dos vícios e da demora excessiva, caracteriza-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Correta a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de serviços defeituosos.
O dano moral restou configurado diante da frustração e do desvio produtivo do consumidor, privado de bem essencial ao exercício de suas atividades profissionais, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante razoável e proporcional.
Do mesmo modo, as notas fiscais de peças e componentes apresentados comprovam o nexo causal entre a ineficiência do serviço e a necessidade de aquisição de novo equipamento, impondo-se a manutenção da condenação em danos materiais no valor de R$ 2.012,01 (dois mil e doze reais e um centavo).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: A falha na prestação de serviço de assistência técnica, caracterizada por vícios persistentes e demora excessiva na solução do problema, gera responsabilidade objetiva do fornecedor, com dever de restituir os valores pagos, ressarcir despesas comprovadamente decorrentes da ineficiência do serviço e indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 0069832-25.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Quarta Câmara Cível, publ. 14/04/2021. TJ-BA - Apelação: 0000551-18.2011.8.05.0183, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, publ. 27/03/2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12